Tribunal: TJES
Processo: 5025242-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025242-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA
RECORRIDO: AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025242-98.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP.

RECORRIDO
: AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA - EPP.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. DOCUMENTOS UNILATERAIS (FATURA, TICKETS DE PESAGEM SEM ACEITE). AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, CPC). REVELIA QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXTENSÃO E VALORES DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que a empresa autora busca o recebimento de R$44.948,50 da ré, referente a supostos serviços de transporte de resíduos prestados em março de 2023, apresentando como prova fatura, tickets de pesagem e controles de coleta.

2. A sentença julgou improcedente o pedido. Fundamentou que os documentos apresentados são unilaterais, não contêm aceite da ré e não há contrato formal, concluindo que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (Art. 373, I, CPC). Deixou de analisar a ausência da ré em audiências com base no art. 488 do CPC.

3. Recurso inominado da autora, pugnando pela reforma. Argumenta que a revelia (ausência da ré em audiências - Art. 20, Lei 9.099/95) deveria ser aplicada, que a prova documental é suficiente (tickets com nome da ré e placa de veículo da autora), que houve confissão extrajudicial (mensagens e proposta de acordo) e que teve seu direito de produzir prova testemunhal cerceado.

4. O recurso não merece provimento. A autora tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC). Os documentos apresentados (fatura, tickets de pesagem), por serem unilaterais e desprovidos de assinatura ou aceite formal da Recorrida, não são suficientes, por si sós, para comprovar a efetiva prestação dos serviços nos exatos termos cobrados. A ausência da Recorrida às audiências (revelia - Art. 20, Lei 9.099/95) gera presunção
relativa
de veracidade, que pode ser afastada se os elementos dos autos contrariarem a tese inicial ou se esta carecer de prova mínima, como no caso. As comunicações extrajudiciais (mensagens e proposta de acordo), embora indiquem a existência de alguma relação comercial, não suprem a necessidade de prova concreta da efetiva realização e quantificação dos serviços que embasam a fatura cobrada judicialmente, especialmente diante da negativa formal da ré em contestação. Assim, correta a sentença ao concluir pela insuficiência probatória.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)